Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-83.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006909-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 502.308.831-68 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 158823363) proferida em
ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e auxílio-acidente
proposta por
Maria Ferreira de Jesus
.

Alega, em preliminar,
que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, porquanto a causa não está relacionada com o acidente de trabalho, pelo que ausente o
nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas.

Assegura que as conclusões do laudo pericial devem ser afastadas, pois a apelada já foi paciente do perito nomeado, o que é vedado pelo artigo 93, da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.217, de 27 de setembro de 2018.

Assevera que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não há incapacidade de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, pelo que é suficiente o usufruto de auxílio-doença.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, “
anulando a sentença proferida e determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal, ou que seja realizada nova perícia com outro perito
”. No mérito, “
se superadas as preliminares, requer a reforma da sentença
[...]
para afastar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente,
[...]
determinando tão somente a concessão do benefício por incapacidade temporária com encaminhamento para a reabilitação profissional
.”.

Contrarrazões (Id. 158823368)
, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 162463679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado por Maria Ferreira de Jesus em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir data da entrada do requerimento do auxílio por incapacidade temporária nº 636.795.706-9, ou seja, 14/10/2021 (id. 81676330 - Pág. 1). [...]. (Id. 158823363 – fls. 6).

De início, a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que na apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Maria Ferreira de Jesus, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos de idade, relatou que “
sofreu acidente de trabalho atípico, já que desenvolveu doenças ocupacionais
” (Id. 158823302 – fls. 3).

Em decorrência, protocolou pedido administrativo para a concessão de auxílio-doença previdenciário nº 636.795.706-9 (espécie 31), o qual restou indeferido “
em razão do transcurso do prazo de 75 dias sem regularização da pendencia relativa ao acerto de dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições
” (Id. 158823315).

Não há Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, e para provar a existência da alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, a autora instruiu a inicial com:
i
) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 158823311);
ii
) declaração de que exerceu atividade laboral na empresa Big Bag (Id. 158823312);
iii
)
extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 158823313);
iv
) comprovante de requerimento e decisão administrativa referente ao
auxílio-doença previdenciário nº 636.795.706-9 (espécie 31) (Id. 158823314 e Id. 158823315); e,
v
) laudo médico pericial da autarquia (Id. 158823316).

No
atestado médico
datado de 18 de outubro de 2021, está descrito que:

[...] Paciente: Maria Ferreira de Jesus.

Atesto que a paciente acima é portadora das seguintes patologias:

- Hernia de disco da coluna lombossacra com radiculopatia e mielopatia. CID M51.0 / M51.1/G55.1

- Osteofitos. CID M25.7

- Nodulos schmorl. CID M51.4

- Lumbago. CID M54.4

- Dorsalgia. CID M54.8

- Artrose. CID M19.9

- Coxartrose joelho direito. CID M16.9

- Artropatia degenerativa menisco com lesão interna. CID M23.2 /M23.3

- Hanseniase. CID A30.0

- Polineuropatia. CID G62.9

Quadro clínico atual grave por compressão interna e externa dos discos intervertebrais em L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1. Dor, choques, dormências e perda da força motora em membros inferiores e superiores.
Por suas patologias serem crônicas e irreversíveis e por apresentar lesões osteoarticulares grave
. Esta paciente é totalmente incapaz para qualquer atividade laboral por tempo indeterminado.

Solicito auxílio doença e/ou aposentadoria. Esta paciente é digna de aposentadoria. Solicito fazer valer os seus direitos constitucionais.

Dr. Marcelo Nunes Moreno/CRM – MT 5690

Médico – Terceiro Turno Vila Rica. [...]. (Id. 158823318). [sem negrito no original]

No laudo pericial, datado de 24 de agosto de 2022, embora registre o mal que acomete a autora, não relata a ocorrência de acidente do trabalho ou estabelece nexo causal entre a doença diagnosticada e o labor exercido, e atesta que “
artrose de coluna e de joelho
” trata-se de doenças “
degenerativas e crônicas
”:

[...] 2 – Entrevista

Portadora de dor crônica em coluna e joelho
.
Portadora de doença degenerativa
.

Parou de trabalhar há um ano.

3 – Quesitos para a perícia médica judicial – Autora

[...]

2. Qual a profissiografia da atividade habitual declarada pelo periciando?

Resposta: Costureira de bag.

[...]

4. Quais membros e movimentos do corpo humano (flexão, abdução, protrusão, elevação, rotação, pronação, etc.) são necessários para realizar a atividade habitual do periciando?

Resposta: Braços.

[...]

6. Quais as alterações morfopsicofisiológicas provocadas pelas doenças e/ou lesões apontadas nos documentos médicos acostados aos autos?

Resposta: Dor com limitação de movimentos em coluna e joelhos.

7. As alterações morfopsicofisiológicas provocadas pelas doenças e/ou lesões apontadas nos documentos médicos acostados aos autos causam prejuízos nos membros, funções e sistemas necessários/utilizados na função habitual do periciando? Caso não haja prejuízos, cite literatura médica que levou a essa conclusão.

Resposta: Sim.

8. O exercício da profissão habitual do periciando traz riscos para si (o periciando) ou para terceiros, em razão das doenças ou lesões?

Resposta: Sim.

9. O exercício da profissão habitual do periciando agrava as doenças e/ou lesões diagnosticadas?

Resposta: Sim.

[...]

13. Considerando o documento Comunicação de Decisão do Resultado de Perícia), é possível afirmar que no dia 14/10/2021 existia incapacidade para profissão habitual declarada?

Resposta:
Sim
.

14.
As doenças ou lesões foram desencadeadas, ou agravadas devido ao exercício da profissão do periciando
?

Resposta:
Não. Patologias degenerativas e crônicas
.

4 – Quesitos para a perícia médica judicial – INSS

[...]

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Artrose de coluna e de joelho CID M47 E M17.

[...]

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Costureira.

7.
No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados
?

Resposta:
Dor com limitação de flexão de coluna e crepitação com limitação de flexão do joelho
.

[...]

11. Qual a data de início da doença?

Resposta: Não foi possível determinar. Refere dores há mais de 3 anos.

[...]

18.
A incapacidade é definitiva ou temporária
?

Resposta:
Definitiva. Doença crônica degenerativa
.

[...]

22.
Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas
?

Resposta:
Não
.

23.
Há lesões consolidadas decorrentes de acidente
?

Resposta:
Não
.

[...]

5 –
Conclusão
:

Autora com quadro de dor crônica em coluna
e joelho com incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas. [...]. (Id. 158823354). [sem negrito no original]

Por sua vez, a doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 2001. Por outro lado, não se cuida da exceção prevista no § 2º do artigo 20, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, ante a não comprovação da ocorrência de acidente de trabalho ou de nexo causal entre as atividades laborais e a doença diagnosticada, não admissível deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (espécie 92).

[...] Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria,
a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho
. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 02/02/2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 176903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com o alegado acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal, acaso indeferido administrativamente.

[...]
Uma vez afastado o nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. No entanto, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no Juízo federal competente para obter benefício não-acidentário, uma vez cumpridos os demais requisitos, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1832068/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

No mais, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] I – A Justiça estadual é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste e cumulação), porquanto art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito.

II –
A competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve ser determinada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial
. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 187898/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024